Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714548-64.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O apelante pleiteia, em suas razões recursais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado ao recorrente apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 52376909), trouxe extratos bancários relativamente a três instituições financeiras onde possui contas de sua titularidade e declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. O pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência da recorrente, mesmo após conclamado a comprovar por meio de prova inconteste da alegada miserabilidade jurídica, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Na espécie, o apelante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou declaração de imposto de renda (ID 52812018), com total de rendimentos tributáveis no importe de R$ 115.481,47 (cento e quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), o que equivale a uma renda mensal de mais de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Saliente-se que as despesas com água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, conquanto o recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que tal situação não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Inexiste óbice, na espécie, à adoção, por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da justiça gratuita, de critérios congêneres. Apesar de a situação do recorrente ser bastante delicada, por se encontrar em situação de alegada crise financeira (ID 51742975), não se pode perder de vista que as custas processuais praticadas pela Justiça do Distrito Federal são as mais módicas do país. Ante a constatação de que a receita pessoal bruta do recorrente supera o aludido parâmetro, forçoso reconhecer o descompasso entre o comando legal acima indicado e a pretensão sob análise. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador